Tribunal: TJPA
Processo: 0002186-62.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002186-62.2015.8.14.0015

APELANTE: MICHELLE SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a apelante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada por guardas municipais fora dos limites de sua competência; (ii) determinar se há provas válidas e suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação dos guardas municipais extrapolou os limites constitucionais e legais de sua função, que se restringe à proteção de bens, serviços e instalações do município, não abrangendo a repressão ao tráfico de drogas nem a realização de diligências investigativas típicas das polícias.

4. A abordagem da apelante foi realizada sem situação flagrancial visível e com base em denúncia anônima, em local e contexto alheios à tutela de bens municipais, o que configura atuação investigativa indevida da guarda municipal.

5. Ausentes provas autônomas e independentes para sustentar a imputação penal, impõe-se a absolvição da apelante com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A guarda municipal não possui competência para realizar diligências de natureza investigativa ou repressiva típicas das polícias, salvo quando houver relação clara, direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações do município. 2. É ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal realizada por guarda municipal em contexto desvinculado das suas atribuições legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157 e 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.036.733/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.6.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Michelle Sodré apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (ID 16022840).

Em caráter preliminar, a recorrente suscita a nulidade da ação penal subjacente, porquanto amparada em provas amealhadas mediante busca pessoal irregular. No ponto, articula que a diligência foi conduzida por guardas municipais, os quais extrapolaram sua função constitucional, praticando diligência típica de autoridade policial. No mérito, sustenta a ausência de provas cabais quanto à autoria delitiva, pugnando pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 16022847).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16022849), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17565555).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual a apelante aponta a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas por meio de diligência conduzida por guardas municipais.

In casu
, consoante a peça acusatória, a denunciada teria sido abordada por agentes da Guarda Municipal, ocasião em que lhe atribuíram a posse de 18 invólucros contendo pasta base de cocaína, com peso total de 13,650 gramas. Na oportunidade, foram ainda apreendidos em seu poder a quantia de R$107,85 em espécie, bem como um aparelho telefônico celular em estado danificado.

Na fase inquisitorial, os guardas municipais Fabio Gomes dos Santos, João Luiz Silva de Castro e Ronieri Ferreira Bezerra declararam que munidos de informações oriundas de denúncias anteriores, diligenciaram ao Beco do Sol, nas imediações da Feira da Ceasa, local em que pretendiam surpreender a suspeita. Relatam os próprios agentes que, ao avistarem a investigada, já previamente conhecida da guarnição, procederam à sua abordagem direta, inquirindo-a sobre a posse de uma sacola plástica que trazia consigo e, em seguida, realizando revista no conteúdo do objeto, onde afirmam ter encontrado substância entorpecente (ID 16022735, págs. 5/7).

Em juízo, os policiais relataram o seguinte, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

O guarda municipal Fábio Gomes dos Santos disse: “que efetuou a prisão da acusada na feira da ceasa, beco do sol, por volta de 21:00 a 22:00 horas, que faziam abordagem de rotina, que encontraram a ré, que ela portava uma sacola, que a ré estava sozinha no local, mas próxima a ela haviam outras pessoas, homens, que a droga estava dentro da sacola, sacola de supermercado, que era visível que tinha algo dentro da sacola, que os homens foram revistados também, mas nada foi encontrado com eles, que é comum fazerem rondas na área, que o tráfico de drogas é muito alto no local, que fazem constantemente rondas no local, que a ré disse que a sacola não era dela, que a ré segurava a sacola, que o local era escuro, que focaram a lanterna na sacola, que sabia que mulheres realizavam a venda no local, que a ré aparentava estar sob influência de álcool”.

O guarda municipal João Luiz Silva de Castro declarou: “que a ré disse que a sacola era dela, que pediram que ela mostrasse o que tinha dentro, que ela tirou roupas, que dentro havia pote plástico contendo 18 petecas de pasta base de cocaína, dinheiro e um aparelho celular, que a abordagem foi em um bar, que havia outras pessoas no bar, aproximadamente 5 pessoas, que as abordaram, que não encontraram nada ilícito com as outras pessoas, que perguntou sobre a sacola, que ela disse que era sua”. (ID 16022840, pág. 2/3
)

Como se vê, a atuação dos agentes públicos contrariou a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as guardas municipais podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas”, sendo que “não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais”, de tal sorte que “só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.036.733/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.6.2023).

Nesse quadro, impende reconhecer a ilicitude da prova que lastreia a imputação, pois a abordagem realizada pelos agentes da Guarda Municipal à míngua de situação flagrancial visível, excedeu os contornos de sua competência constitucional e legal, imiscuindo-se em atividade de caráter eminentemente investigativo e repressivo, reservada às corporações policiais competentes.

O cenário descrito revela, ademais, que a diligência não visava a tutela de bem, serviço ou instalação municipal, mas sim à apuração de suposto crime de tráfico, cuja repressão, como reiteradamente afirma a jurisprudência, não se situa na órbita de atribuições das Guardas Municipais.

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que implica na absolvição da apelante quanto ao delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025